Tribunal: TJDFT
Processo: 0703989-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703989-37.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WELLINGTON GUIMARAES APELADO: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME D E S P A C H O Considerada a previsão constante do artigo 10 do Código de Processo Civil, segundo a qual “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”, manifeste-se o apelante, no prazo de cinco dias, acerca da preliminar de preclusão, suscitada em contrarrazões (ID 25769131), decorrente da existência de coisa julgada. Publique-se. Brasília, de maio de 2021. LEILA ARLANCH Desembargadora